Tribunal: TCU
Processo: 001.810/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3093/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 81, inciso I, da Lei 8.443/92, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, Dr. Lucas Rocha Furtado, à Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações, à Comissão de Ética Pública da Presidência da República, aos representantes dos processos apensados e ao Deputado Federal Alexandre Padilha; e c) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 001.810/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 009.157/2020-4 (REPRESENTAÇÃO); Processo 003.939/2020-0 (REPRESENTAÇÃO). 1.2. Órgão: Secretaria Especial de Comunicação Social (extinta). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.